Tribunal: TCU
Processo: 025.828/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho proferido em representação acerca de possíveis irregularidades na formalização do segundo termo aditivo a contrato firmado para prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto contra despacho que indeferiu a proposta de oitiva de empresa contratada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do presente agravo, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU; 9.2. nos termos dos arts. 11 e 46 da Lei 8.443/1992, determinar a unidade técnica que faça juntar aos autos o Relatório Final da CPI da Pandemia e reanalise sua proposta de oitiva da VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG à luz dos elementos constantes desse relatório; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos responsáveis.